Tribunal: STF
Processo: AI 269028
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-12-18
Data de publicação: 2000-12-18

Ementa:
CERCEIO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA. Descabe falar em
cerceio de defesa quando indeferida prova pericial, em execução
fiscal, a partir da assertiva do contribuinte de que, nos autos,
encontram-se documentos demonstrando a satisfação do tributo.
AGRAVO - CARÁTER INFUNDADO - MULTA. Surgindo do exame
do agravo a convicção sobre o caráter manifestamente infundado da
medida, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557
do Código de Processo Civil.